Tribunal: TJDFT
Processo: 0740839-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0740839-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DENYS CORNELIO ROSA, JOFFRE RODRIGUES HONORATO D E S P A C H O Manifeste-se o agravante sobre a TEMPESTIVIDADE do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator